Tribunal: TJDFT
Processo: 0722113-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A interrupção da prescrição, nos termos estabelecidos pelo parágrafo primeiro, artigo 240, do Código de Processo Civil, demanda análise casuística, porquanto deve ser apreciada sobre três viés diferentes, quais sejam, a atuação do credor, a atuação judicial e a contumácia do devedor.

2. Entre a data de ajuizamento da Execução e a data em que a parte executada foi reputada citada, ante o comparecimento espontâneo, não transcorreu o prazo prescricional de três anos aludido no artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, do Código Civil.

3. Demais, inexistindo desídia do exequente no andamento do feito, a demora na realização da diligência não pode ser imputada ao credor, exegese do parágrafo terceiro do artigo 240 do mesmo Código. Precedentes.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.